Tribunal: TJMT
Processo: 1079266-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079266-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (RECORRENTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), EDITORA ALIANCA DIVERGENTE LTDA - CNPJ: 48.424.807/0001-88 (RECORRIDO), RAFAELLI MOREIRA CESAR - CPF: 045.322.976-05 (ADVOGADO), TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.151.455/0001-22 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO.

REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 303219874 - reclamação no 1079266-96.2024.8.11.0001
),

que deu parcial provimento ao Recurso Inominado e indeferiu o dano moral.

- do cabimento do Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
–
rela.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Restou reconhecido na decisão monocrática:
- a rescisão contratual; - o indeferimento do dano moral pela ausência de demonstração das condições pessoais do lesado (extratos oficiais e atualizados de SPC/SERASA/SCPC)
.

A parte Agravante sustenta que, nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral seria presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a prova de prejuízo concreto ou abalo efetivo.

De fato, o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação de abalo concreto, sofrimento efetivo ou repercussão social específica. A inscrição irregular, por si só, atinge a honra objetiva do consumidor. Precedentes.
(STJ - T4 - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/08/2023 - DJe 18/08/2023); (STJ – 4a T – REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 – DJe 14/11/2023).

Contudo, o caráter presumido do dano não dispensa o consumidor de comprovar, documentalmente, os fatos alegados. No caso, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tem natureza instrumental e não afasta o dever mínimo do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. É necessário:
a)

Prova da inscrição indevida (ônus do Banco): Não demonstrada a contratação, a decisão reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação
;
b)

Prova das condições pessoais do consumidor (ônus mínimo do consumidor): Compete ao Autor demonstrar que não possui outras inscrições legítimas, sob pena de incidência da Súmula 385/STJ.

A inversão do ônus foi corretamente aplicada quanto à contratação, mas não afasta a exigência de prova das condições pessoais para fins de indenização. O Autor deve apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. Precedente.
(STJ – 3a T – AgInt no REsp n. 1.717.781/RO – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 5/6/2018 – DJe 15/6/2018).

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 385/STJ, segundo a qual, havendo registros negativos anteriores e legítimos, não se presume o dano moral. Precedente.
(STJ - T3 - AgInt no REsp: 1944533 SP 2021/0184982-1 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 21/08/2023 - DJe 23/08/2023)

A adoção de presunção absoluta de dano moral desconsidera o histórico do consumidor e esvazia a análise concreta do caso, podendo ensejar enriquecimento sem causa e banalização do instituto.

O Agravo Interno não trouxe fundamento capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a aferição da ocorrência da negativação e das condições pessoais da Agravante, impedindo o reconhecimento de dano moral indenizável, não por ausência da presunção do dano (
que é in re ipsa
), mas por ausência de prova documental da negativação (
se isolada ou inserida em contexto de outras restrições legítimas
).

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025